Tribunal: TJMT
Processo: 0017819-92.2010.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EVANDIL CAMARGO DO NASCIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
EVANDIL CAMARGO DO NASCIMENTO

Número do Protocolo: 89069/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MAJORAÇÃO– RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMNTE PROVIDO
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal, qual seja a não observância da determinação judicial para que a Delegacia de Capturas recolhesse o mandado de prisão e os danos sofridos pelo Apelado (prisão indevida mantida por um dia) sendo o dano moral decorrente da violação da sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Levando-se em consideração este caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda proporcionalidade e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma.

APELANTE(S):
EVANDIL CAMARGO DO NASCIMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
EVANDIL CAMARGO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por Evandil Camargo do Nascimento e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao Autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo este valor ser corrigido monetariamente com base no INPC e aplicados juros de mora no patamar de 6% a.a. desde a citação válida.
Outrossim, condenou os Réus ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC (fls. 57/60).
Ressai dos autos que o Autor/Apelante Evandil Camargo do Nascimento figurou como executado na Ação de Execução nº 310/2004, código 17090, que tramitou no 7º Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá/MT, em razão de um débito de R$ 228,34 (duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).
Em decorrência do não pagamento do referido débito, foi penhorado um televisor CCE de 20 polegadas de sua propriedade, mas mesmo com o parcelamento do débito o Credor pediu a remoção do bem e a decretação da prisão, que foi deferida pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Nesse ínterim, o Autor e seu Credor compuseram e este requereu a desistência da ação, no qual foi homologado pelo Juiz da causa em 03/02/2006, julgando extinto o processo e determinando que fosse oficiada a Delegacia de Capturas para que recolhesse o mandado de prisão.
Entretanto, o cartório do Juizado Especial do Tijucal não cumpriu a determinação, deixando de oficiar a Delegacia de Capturas, o que acarretou a prisão indevida do Autor/Apelante em 25/07/2009, sendo este solto, um dia depois em 26/07/2009.
O Primeiro Apelante Evandil Camargo do Nascimento alega que a peça sentencial não pode prevalecer e permanecer pelo modo como foi exarada nos autos.
Sustenta que o valor da condenação é irrisório diante dos danos por ele sofridos, visto que foi preso injustamente por uma dívida que já estava paga, inclusive o próprio credor da dívida já havia pedido desistência da ação, e mesmo assim o Estado cometeu o erro de prendê-lo.
Assevera que, como é de conhecimento de todos, que a situação do sistema penitenciário do Brasil é precária, com cadeias superlotadas, muitas vezes com falta de alimentação, onde os encarcerados são tratados com truculência.
Aduz que a prisão efetuada ao Apelante foi ilícita, de forma que o valor da indenização deve ser majorado, bem como os honorários devem ser aumentados visto que a porcentagem fixada pelo juízo a quo é irrisória (fls. 61/72).
O Segundo Apelante Estado de Mato Grosso, em suas razões, alega que a prisão do Autor/Apelante por parte da Polícia Militar, se deu no estrito cumprimento do dever legal, visto que de fato havia um mandado de prisão em aberto, o que descaracteriza a ilicitude do ato.
Assevera que não existe nexo causal entre a prudência do Policial, quando prendeu o Autor, visto que de fato havia um mandado de prisão em seu nome.
Assegura que não há nos autos quaisquer provas que comprovem o dano moral, sendo dever de o Autor provar e fundamentar todo o pedido, pois cabe a ele provar o alegado a teor do artigo 333, inciso I do CPC.
Alternativamente, requer a minoração da indenização fixada pelo juízo, para que o novo valor observe a razoabilidade e proporcionalidade.
Requer por fim, a procedência do apelo para retificar a sentença no que tange a correção monetária.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Apelo interposto por Evandil Camargo do Nascimento.
Por sua vez, Evandil Camargo do Nascimento pleiteou o desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 98/102).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por Evandil Camargo do Nascimento e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao Autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo este valor ser corrigido monetariamente com base no INPC e aplicados juros de mora no patamar de 6% a.a. desde a citação válida.
Revisitando os autos verifica-se que o Autor/Apelante Evandil Camargo do Nascimento figurou como executado na Ação de Execução nº 310/2004, código 17090, que tramitou no 7º Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá/MT, em razão de um débito de R$ 228,34 (duzentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).
Em decorrência do não pagamento do referido débito, foi penhorado um televisor CCE de 20 polegadas de sua propriedade, mas mesmo com o parcelamento do débito o Credor pediu a remoção do bem e a decretação da prisão, que foi deferida pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Nesse ínterim, o Autor e seu Credor compuseram e este requereu a desistência da ação, no qual foi homologado pelo Juiz da causa em 03/02/2006, julgando extinto o processo e determinando que fosse oficiada a Delegacia de Capturas para que recolhesse o mandado de prisão.
Entretanto, o cartório do Juizado Especial do Tijucal não cumpriu a determinação, deixando de oficiar a Delegacia de Capturas, o que acarretou a prisão indevida do Autor/Apelante em 25/07/2009, sendo este solto, um dia depois em 26/07/2009.
A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:
Art. 36 – (...)
§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.
O jurista e professor Celso Antônio Bandeira De Mello, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que: Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).
Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.
O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.
Firmadas essas premissas, e partindo para o caso em tela, entendo que há a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, porque a atuação negligente de seus agentes culminou na indevida prisão da parte Autora/Apelante, de forma manifestamente ilegal.
É dever das autoridades policiais, ao realizar um ato de violência e restrição de direitos fundamentais, como a prisão de um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou risco de prisões ilegais.
Portanto, o dano moral está apoiado na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
Assim, é manifesto o dano moral suportado por aquele que se vê preso e ainda responder por um crime de forma totalmente indevida, pois passa a experimentar profundo prejuízo em sua honra objetiva e em sua imagem perante a sociedade (atributos da personalidade).
O fato do Autor/Apelante ser preso injustamente e permanecer no cárcere por um dia inteiro, não se trata de mero aborrecimento passível de atingir “qualquer um”.
Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal, qual seja a não observância da determinação judicial para que a Delegacia de Capturas recolhesse o mandado de prisão e os danos sofridos pelo Apelado (prisão indevida mantida por um dia) sendo o dano moral decorrente da violação da sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.
Anota-se a jurisprudência que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em casos similares ao dos autos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos .
3. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
(N.U 0013606-24.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).
O STJ também se pronunciou acerca do tema:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO E DETENÇÃO ILEGAIS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A AÇÃO ARBITRÁRIA, PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, "constata-se que houve o dano moral por parte do Estado, visto que um dos apelados foi preso e o outro detido, sem justo motivo, uma vez que comprovado que os autores não cometeram o crime perpetrado", e que restou "demonstrada a prática de ato ilícito por parte dos prepostos do Estado contra os autores/apelados, visto que procederam com a prisão e detenção dos autores sem motivação que o justificasse". Concluiu, ainda, que "estão presentes os requisitos que dão ensejo à responsabilidade civil: ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. II. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 695.021/RR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).
Dessa forma, o dano moral deve ser mantido, pois é evidente a humilhação e os constrangimentos ocasionados ao autor, mormente por tratar-se de uma pessoa inocente, visto que já havia pago a dívida em questão, não exsurgindo causa que justificasse a manutenção do mandado de prisão.
Valor do Dano Moral
O Apelante alega que o quantum indenizatório por dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está muito aquém do dano sofrido, perquirindo a reforma da sentença para aumentar o seu valor.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Em caso semelhante, porém com a ocorrência de prisão indevida, a Primeira Câmara fixou o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, conforme se constata o excerto do voto proferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos na Apelação n. 181486/2015, senão vejamos:
(...) Levando-se em consideração este caso, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) guarda proporcionalidade e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador. (N.U 0013606-24.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).
Assim, entendo que no caso em espécie, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável a compensar os danos demonstrados pelo Autor.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO, DENUNCIA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO INDEVIDOS. HOMONIMO. FALTA DE ZELO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO. ÍNDICES DE CORREÇÃO TEMA 810-STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restou demonstrado que a representação, denuncia equivocada e expedição indevida de mandado de prisão contra cidadão de bem, ocorreu por falha na atuação estatal, já que não foi realizado ato de identificação do legítimo acusado a tempo hábil, recaindo as imputações a pessoa inocente.
2. Inobstante o constrangimento perante a família e a comunidade religiosa ao qual o apelado faz parte (Pastor), há de se ponderar que a prisão não ocorreu, de modo que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) se mostra exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 13.000,00 (treze mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.
3. Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.
(N.U 0007877-14.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.
Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)
O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
Acerca dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo, entendo que foram observados os parâmetros legais a época.
No que tange ao apelo do Estado de Mato Grosso, a majoração da indenização acima fundamentada, pleiteada pelo Evandil Camargo do Nascimento por consequência lógica, rejeita o principal pedido do Estado.
Contudo, o pedido de retificação da correção monetária formulado pelo Estado, merece acolhimento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante as determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Destarte, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança; e a correção monetária deverá ser com base no IPCA-E.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação de Evandil Camargo do Nascimento para fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para determinar que os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança; e a correção monetária deverá ser com base no IPCA-E.
Outrossim, consigno que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e, por sua vez, os juros fluirão a partir do evento danoso (25/07/2009) (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo nº 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR